Tribunal: TJBA
Processo: 0506529-71.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506529-71.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

EMBARGADOS: TERCEIRO DESCONHECIDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INTIMAÇÃO REGULAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cerimonial Mundo Encantado Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial, contra acórdão que teria incorrido em omissão e erro material. A primeira Embargante alegou omissão, quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. A segunda, apontou erro material e omissão, no reconhecimento de sua inércia, após o indeferimento do parcelamento das custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se houve omissão, quanto à fixação de honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC; e, estabelecer se ocorreu erro material ou omissão na análise da atuação processual da parte, após indeferido o pedido de parcelamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios são recursos de fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não é possível a fixação de honorários advocatícios recursais, sem que tenha havido sua fixação na sentença de primeiro grau, por ausência de pressuposto legal. Assim, não há omissão quanto a esse ponto.

A parte não interpôs recurso específico para tanto, sendo inviável inovar a condenação, por meio de Aclaratórios, sob pena de violação ao princípio da congruência.

A alegação de erro material, quanto à ausência de manifestação após o indeferimento do parcelamento das custas, não procede, pois a intimação para complementação foi realizada regularmente na pessoa do Advogado, consoante previsão do art. 290 do CPC.

A juntada das custas ocorreu após o prazo legal, não havendo vício no reconhecimento da intempestividade da medida.

Inexistem os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 85, §§2º, 3º e 11; art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
Simultâneos
nº
0506529-71.2018.8.05.0150
,

nos quais figura
m
como Embargante
s
/
Embargados

OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e

CERIMONIAL MUNDO ENCANTADO LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.